Tribunal: TJPA
Processo: 0007814-32.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007814-32.2011.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTUAÇÃO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. OCORRÊNCIA DE FATO DE ISSQN CONSTANTES DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N.º 116/2003 E LEI MUCIPAL DE MARABÁ N.º
17.192/2005. SENTENÇA MANTIDA.

1 –

Sobre a preliminar de nulidade da CDA executada, restaram configurados todos os elementos estabelecidos no art. 2.º, §5.º, incisos I a VI, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e no art. 202, incisos I a V, do CTN, correspondentes aos dispositivos legais que fundamentaram a exação da dívida executada, pois houve autuada por não recolhimento de ISSQN em relação a prestação de serviços bancários no período fiscalizado de julho/2004 à março/2009, ensejando a aplicação do art. 156, inciso III, da CF, Lei Complementar n.º 116/2003, e infração ao art. 170, incisos e §§; art. 174 à 177 e itens 15.01 à 15.08; 17.21; 17.22; 18.01, da lista anexa a Lei Municipal n.º 17.192/2005 (CDM),
portanto, não se cogita da existência de prejuízo ao devido processos legal, contraditório e ampla defesa na espécie;

2 – A insurgência recursal consiste na não ocorrência do fato gerador de ISSQN em relação as atividades bancárias consubstanciadas: ‘
adiantamento a depositante, tarifas interbancárias, operações ativas, operação de backoffice, manutenção da conta corrente/poupança, recuperação de encargos e despesas, rendas de operações de crédito, emissão de cartão e fornecimento de crédito, inclusão/exclusão no CCF, rendas de títulos descontados, recuperação de créditos baixados como prejuízo e rendas de serviços de custódia, além de impugnar da autuação por tributos municipais/ISS correspondentes a tarifas, que já teriam sido retidos na fonte pelo Município de Uberaba e a autuação fiscal e a cobrança implicariam em duplicidade de cobrança e bitributação’
;

3 – Tendo em vista a atividade econômica exercida pelo Banco apelante (serviço) e considerando os precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal (
RE n.º 784.439, Tema n.º 296)

e do Superior Tribunal de Justiça (
REsp. n.º 1.111.234, Tema n.º 132, e Súmula n.º 424), consignando que há
possibilidade de interpretação extensiva, para a finalidade de abarcar os serviços congêneres da lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003,
não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois restaram caracterizados os motivos que levaram a autuação fiscal do apelante pelo não recolhimento de ISSQN correspondente aos itens
15.01 a 15.08; 17.21; 17.22; 18.01 da Lei Municipal n.º 17.192/2005, face a
ocorrência do
fato gerador de ISSQN no
s serviços bancários prestados, na forma verificada na escrituração contábil do Banco apelante, consoante os seguintes motivos:

3.1)
‘adiantamento de crédito ao depositante’ ocorre quando o banco disponibiliza recursos aos seus clientes, sendo uma operação de crédito emergencial, ou seja: a exação de ISSQN encontra respaldo no item 15.08 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003), que consigna como devido ISSQN pelos serviços prestados relativos à abertura de crédito
para quaisquer fins (...);

3.2)
‘a cobrança de tarifa interbancária’ indica a prestação de serviço remunerado em rede compartilhada, com acesso a outra instituição financeira, com fornecimento de saldos, extratos e demais informações relativas à conta em geral, por qualquer meio ou processo, na forma descrita no item 15.07 da lista anexa a Lei n.º 17.192/2005 (item 15.7 da LC n.º
116/2003)’ (...);

3.
3)
‘A realização das operações ativas’

descritas pelo próprio apelante como a atividade de busca de identificação da capacidade econômica do requerente (cliente) da operação, com o objetivo de mitigar eventuais riscos de inadimplemento, indica de forma clara a prestação dos serviços constantes do item 15.08 da
Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003), correspondente a estudo, análise e avaliação de operações de crédito, necessários a abertura de crédito’ (...);

3.
4)
são
tributáveis de ISSQN os serviços relativos as operações de ‘administração de fundos e de consórcios’, pois tal atividade é definida de forma expressa no item 15.01 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.01 da Lei Complementar n.º
116/2003) (...);

3.
5
)

a
‘manutenção de conta corrente/poupança’ encontram-se no item 15.02 da lista anexa à Lei n.º 17.192/2005 (item 15.02 da Lei Complementar n.º
116/2003), que, inclusive, não faz distinção entre a manutenção de contas ativos ou inativas, pois ambas são tributáveis (...);

3.6)

a ‘recuperação de encargos e despesas’ e ‘renda de operações de crédito’, entendo que tais atividades comprovam a prestação de serviços relacionados a cobrança, recebimento ou pagamento em geral, estabelecidos no item 15.10 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.10 da Lei Complementar n.º
116/2003), como também a

prestação de serviços relativos a abertura de crédito, que são tributáveis por força do item 15.08 da lista anexa da
Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003), (...);

3.7)
os serviços relativos à
‘emissão de cartão e fornecimento de crédito’ foram descritos pelo próprio apelante como a atividade realizada com a finalidade de permitir o crédito e débito de valores pelos clientes em conta conte corrente e que há cobrança de valores em razão dos custos com: entrega, numerário, talão, cartão, cópias, transmissão de informações por meio de telefone, etc. Portanto, não pode ser acolhida a tese do apelante de se tratar de atividade meio, pois a tributação encontra respaldo no item 15.14
da lista anexa da
Lei n.º 17.192/2005 (item 15.14 da Lei Complementar n.º
116/2003) (...);

3.8)
O
serviço de ‘inclusão/exclusão em cadastro de emitente de cheques sem fundos – CCF’ encontra-se descrita no item 15.05 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.05 da Lei Complementar n.º
116/2003) (...);

3.9)

As rendas oriundas de desconto de título de créditos – ‘renda de título descontados’, que o apelante diz se tratar de rendas deduzidas em operações de descontos de títulos de créditos e que teriam natureza jurídica de empréstimo e cessão de crédito e estariam sujeitas ao IOF, por conseguinte, não incidiria o ISSQN, mas deve ser observado que a tributação não incide sobre à operação financeira realizada, mas sobre os encargos pelos serviços contratados relativos a cobrança, recebimento ou pagamentos em geral, de títulos quais quaisquer (item 15.10), como também serviços decorrentes da alteração ou liquidação da ordem de pagamento, ordem de créditos e similares, como também os serviços relativos a transferência de valores, pagamento e similares (item 15.16), e os serviços relativos a cessão de contrato de crédito, como na emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres (item 15.08), o que deixa evidente ocorrência do fato gerador de ISSQN, face a caracterização da existência de enquadramento nas listas anexas da Lei n.º 17.192/2005 e da Lei Complementar n.º
116/2003;

3.10)
alega ainda que não incidiria ISSQN por terem sido encontrados registros contábeis de ‘recuperação de créditos baixados como prejuízo’, pois defende que esses serviriam apenas para registros financeiros, pois seriam baixados contabilmente quando não há adimplemento do cliente e registrados como prejuízo, mas admite também que são posteriormente registrados como créditos, quando há posterior adimplência do cliente, ou seja: o próprio apelante admite em seu arrazoado que há uma relação jurídica originada em uma operação de crédito entre o apelante e o cliente, o que deixa evidente a existência de serviço relacionado a abertura de crédito (...) o fato gerador de ISSQN decorre da prestação do serviço de a abertura de crédito, na forma estabelecida no item
15.08 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003). (...);

3.11)

a existência de ‘renda decorrente de serviços de custódia’ comprova a existência da prestação de serviço de custódia em geral indicada como fato gerador de ISSQN no item 15.12 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.12 da Lei Complementar n.º
116/2003);

4 – Por final,
o apelante não logrou êxito em demonstrar a competência ativa do Município de Uberaba para o recolhimento do ISSQN, para finalidade de fazer valer a tese de incorreção da autuação fiscal e/ou existência de exação incorreta, pois prevalece a presunção de legitimidade da autuação fiscal realizada, face a ausência de comprovação de vícios que levem a nulidade da CDA;

5 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro e realizada no período de 09.05.2023 até 16.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constate do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença proferida nos autos de Embargos a Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor do Município de Marabá, com a finalidade de impugnar a Execução Fiscal de crédito tributário de ISSQN, que julgou parcialmente procedente os embargos apresentados, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, reconhecendo a decadência da exação relativa aos meses de julho a outubro de 2004, mas manteve o crédito relativo demais meses executados de novembro à dezembro de 2004 e janeiro de 2005 até março de 2009, e condenou o apelante a honorários de sucumbência de 10% (dez por cento).

Alega apelante que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Defende a nulidade da CDA aduzindo que o Juízo
a quo
não teria especificado os requisitos definidos no art. 202 do CTN e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, em relação aos fundamentos legais da dívida executada, pois teria apenas feito remissão genérica aos subitens da lista de serviços da Lei Complementar n.º 116/2003, onde se enquadram a atividades tributadas, o que teria ensejado afronta ao devido processos legal, contraditório e ampla defesa, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Afirma que teria feito a descrição das atividades tributadas e demonstrado a natureza e a não incidência do ISS em relação as mesmas, mas o Juízo
a quo
teria apenas consignado a possibilidade de interpretação extensiva da lista, sem se manifestar individualmente sobre as atividades, pois sustenta que suas atividades não estariam sujeitas a tributação de ISSQN, por se tratar de atividades meio utilizadas como forma de alcançar sua atividade fim, ainda que seja esta última tributada ou não por ISS.

Diz que a atividade fim teria por essência a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, cuja finalidade seria assegurar o cumprimento do contrato firmado com o cliente que não seriam tributáveis por ISS, por representarem atividade meio, invocando o julgamento proferido no REsp. 24.243/RS.

Discorre longamente sobre cada uma das atividades que teriam sido objeto da exação (adiantamento a depositante, tarifas interbancárias, operações ativas, operação de
backoffice
, manutenção da conta corrente/poupança, recuperação de encargos e despesas, rendas de operações de crédito, emissão de cartão e fornecimento de crédito, inclusão/exclusão no CCF, tributos municipais/ISS retido, rendas de títulos descontados, recuperação de créditos baixados como prejuízo e rendas de serviços de custódia), para finalidade de afirmar que não constituiriam fato gerador de ISS, pois suas atividades não se encontrariam previstas na lista de serviços e que seriam meras atividades meio, mas não atividade fim, por conseguinte, não poderiam ser tributadas pelo fato gerador de ISS.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para a reforma da sentença, reconhecendo a nulidade da CDA ou declarada a não incidência do ISSQN sobre as receitas autuadas e desconstituído o crédito executado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2340393 - Pág. 01/31.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer por força da recomendação do art. 1.º, II, da Recomendação n.º 34/2016 do CNPM, conforme consta do ID-
2586073 - Pág. 01/03.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA (CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA):

A controvérsia da presente apelação diz respeito a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Fiscais, que julgou parcialmente procedentes os

embargos do devedor apresentados pela contribuinte executada, declarou
a decadência da exação relativa aos meses de julho a outubro de 2004 de ISSQN, mas manteve o crédito relativo demais meses executados de novembro à dezembro de 2004 e janeiro de 2005 até março de 2009.

A insurgência recursal é fundamentada:
a)
na nulidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA); e a
b)
inexistência de fato gerador de ISSQN, que ensejaria a ausência de fundamentação legal para exação.

Em relação a alegação de nulidade da CDA, verifico que os requisitos das Certidões da Dívida Ativa encontram-se estabelecidos no art. 2.º, §5.º, incisos I a VI, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e no art. 202, incisos I a V, do CTN, nos seguintes termos:

- Lei n.º 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º -

O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e
o fundamento legal
ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como
o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

- CTN:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem omo, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente
a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Incialmente deve ser observado que a presença destes requisitos é matéria de fato, que deve ser analisada em cada caso concreto específico, pois as CDAs são expedidas de forma individualizada, conforme os contribuintes, as diversas espécies tributárias e as autuações fiscais correspondentes, além da competência constitucionalmente atribuída a União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a apreciação da validade de CDAs envolve matéria fático-probatória, porque exige reapreciação do próprio conteúdo da Certidão, por isso, inadmissível Recurso Especial nestes casos em decorrência da vedação da Sumula n.º 07, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO PODE SER DESACOLHIDA NESTA SEARA RECURSAL, SEJA POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
, SEJA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE REVISITAR O ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, JÁ EXAMINADO À SACIEDADE PELA CORTE LOCAL. TAXA SELIC. UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ, EM SEDE DE REPETITIVO (RESP 1.111.175/SP, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.7.2009). AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Ao analisar a alegação de nulidade da CDA, o Tribunal de origem aferiu a higidez e certeza da CDA, de sorte que, nesta instância recursal, torna-se inviável a mudança de entendimento consignado no julgado, seja por estar em consonância com a orientação do STJ, seja em razão da inviabilidade de revisitação ao acervo probatório da causa.

2. Outrossim, no tocante à utilização da taxa SELIC, também decidiu o Tribunal de origem em consonância com o entendimento do STJ, firmado em regime de repetitivo (RESP. 1.111.175/SP, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.7.2009).

3. Agravo Regimental da Empresa a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 520.019/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

SÚMULA 126/STJ.

1. A questão em debate nos presentes autos cinge-se a perquirir acerca da regularidade das certidões de dívida ativa que embasam a Execução Fiscal de origem oriundas de cobrança de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 1999 e 2004.

2.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela nulidade das CDAs, quanto ao atendimento dos requisitos legais necessários. Nesse caso, não há como alterar o entendimento sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Incide a Súmula 126 do STJ quando há no acórdão recorrido fundamento constitucional não atacado por Recurso Extraordinário.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1809025/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019)

No entanto, nosso ordenamento jurídico não estabelece a ausência dos referidos elementos como caso de nulidade absoluta, posto que admite que seja sanada eventual omissão, ainda que no 1.º grau, consoante o previsto no art. 2.º, §8.º, da Lei n.º 6.830/80, nos seguintes termos:

“§ 8º -
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída
, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

Feitas essas observações sobre a matéria, passo a analisar o conteúdo da CDA executado no caso concreto, pois entendo que não a motivo para declaração de nulidade arguida pela contribuinte. Vejamos:

A CDA executada contém o nome do contribuinte (BANCO IT[AU S/A), o domicilio (Avenida Antônio Maia, n.º 1.088, CEP n.º 68,500-000. Marabá); o valor originário da dívida, origem, natureza e fundamento legal (TRIBUTÁRIA -
ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – AUTO DE INFRAÇÃO
– ART. 156, INCISO III, da CF, Lei Complementar n.º 116/2003, Lei Municipal n.º 17.192/2005 (CTM): infração ao art. 170, incisos e §§, 174 à 177 e
lista anexa de serviços itens 15.01 à 15.08; 17.21; 17.22; 18.01 da Lei Municipal n.º 17.192/2005
– VALOR TOTAL: R$ 412.483, 61;
PERIODO DE FISCALIZAÇÃO: JULHO/2004 à MARÇO/2009;
a inscrição no Livro de Registro de Dívida Ativa e a data e registro (Certidão n.º 3.149/2010, registrada em livro da dívida ativa em 14.04.2010, Livro: 42.010, folha 02, processo originário: 3769/2009).

Neste sentido, entendo que restaram configurados todos os elementos estabelecidos no art. 2.º, §5.º, incisos I a VI, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e no art. 202, incisos I a V, do CTN. Inclusive foram colocados todos os dispositivos legais que fundamentaram a exação da
dívida executada, suficientes para a apresentação de defesa pelo contribuinte, que foi autuada por não recolhimento de ISSQN,
conforme
retro
mencionado, com base nos itens
enumerados na lista anexa a
Lei Municipal n.º 17.192/2005,
in verbis:

“
15.01

- Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito, de carteira de clientes, de cheques pré – datados congêneres.

15.02

- Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestados de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congênere.

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congênere, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07

- Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a
outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens. inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnes, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento

ou

pagamento; emissão

de

carnes, fichas de

compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 -

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em gerai.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18
- Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

(...)

17.22 – Estatística.

17.21 – Cobrança em geral.!”

Neste diapasão, há menção aos
subitens da lista de serviços da Lei Complementar n.º 116/2003 e não se cogita de prejuízo ao devido processos legal, contraditório e ampla defesa, inclusive o próprio apelante deixa claro
nos fundamentos do arrazoado que a descrição constante da CDA foi suficiente para compreensão e impugnação da autuação, tendo em vista que deixa claro os motivos que levaram a autuação fiscal em relação aos vários itens da Lei Municipal n.º 17.192/2005, que correspondem a
Lei Complementar n.º 116/2003.

Assim,
entendo que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de e
fetivo prejuízo, para finalidade de anular a CDA executada, e se aplica o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), razão pela qual, rejeito a arguição de nulidade formulada pelo apelante.

2 – DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN NA ESPÉCIE:

A apelante alega ainda a ausência de requisito essencial a cobrança do tributo relativo
concernente as seguintes atividades: adiantamento a depositante, tarifas interbancárias, operações ativas, operação de
backoffice
, manutenção da conta corrente/poupança, recuperação de encargos e despesas, rendas de operações de crédito, emissão de cartão e fornecimento de crédito, inclusão/exclusão no CCF, tributos municipais/ISS retido, rendas de títulos descontados, recuperação de créditos baixados como prejuízo e rendas de serviços de custódia, pois sustenta que a maiorias

das atividades seriam atividades-meio para finalidade de obtenção da atividade-fim, correspondente a sua atividade financeira, por conseguinte, não haveria incidência do ISSQN tributável.

No entanto, deve ser observado que há possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003, face a orientação definida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp. n.º 1.111.234, Tema n.º 132,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de incidência de ISSQN sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei n.º 406/1968, conforme disposto na Súmula n.º 424,
in verbis:

“
É legítima a incidência de
ISS
sobre os
serviços bancários congêneres
da
lista
anexa ao DL n.
406/1968
e à LC n. 56/1987.”
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, proferiu julgamento consignando que a listas anexa a Lei Complementar n.º 116/2003 é taxativa, mas admite-se a incidência de tributo de atividades inerentes aos serviços elencados, por força de interpretação extensiva, em atividades desenvolvidas por instituição financeira, consoante o julgamento de repercussão geral do RE n.º 784.439, Tema n.º 296, nos seguintes termos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1.
Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral.

2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas.

4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto.

5.
Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações.

6.
Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.

7.
As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula ‘e congêneres’. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.

8.
Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde
.

9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo.

10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral:

‘
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.
’”

(RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem julgamentos recentes sobre a possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003, em relação aos serviços bancários,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ISS. DECRETO-LEI N. 406/1968. LISTA ANEXA. ROL TAXATIVO.

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

POSSIBILIDADE. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.

2. Eventual alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao correto enquadramento das atividades desenvolvidas pelo contribuinte para incidência ou não de ISS, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.100.741/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando essa mesma diretriz jurisprudencial, com base na realidade fática descrita nos autos e na prova técnica produzida, decidiu que as rubricas constantes no auto de infração relativas a serviços bancários estão sujeitas ao ISS, de modo que a revisão dessa conclusão exige o reexame de matéria fático-probatória, medida inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Assim, em cada caso concreto haverá a definição da ocorrência do fato gerador de ISSQN, conforme a convicção do órgão julgador sobre a atividade desenvolvida (serviço) de acordo com a lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003, posto que não há tributação apenas das atividades que o direito privado qualifica como serviço, mas também
os serviços bancários congêneres, diante da

possibilidade de interpretação extensiva, conforme definido nas Cortes Superiores.

Na espécie, restou consignado nos fundamentos da sentença recorrida que o apelante não indicou individualmente os itens e subitens que deveriam sofrer tributação, inobstante a CDA indicar de forma expressa os itens que levaram a autuação fiscal:
15.01 a 15.08; 17.21; 17.22; 18.01 da Lei Municipal n.º 17.192/2005, e que há possibilidade de interpretação extensiva para a finalidade de abarcar os serviços congêneres, na forma definida no julgamento do REsp. n.º 1.111.234/PR, pois o importante é a natureza do serviço prestado e não a nomenclatura dada.

A
nalisando os fundamentos apresentados no arrazoado sobre a não incidência do ISSQN sobre as relações jurídicas indicadas pela instituição financeira apelante e considerando as teses firmadas nos julgamentos paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
retro
transcritos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois entendo que não
houve impugnação individualizada dos itens das
atividades que motivaram a autuação e, no meu entendimento, se encontram na lista anexa da
Lei n.º 17.192/2005 (Código Tributário do Município de Marabá), como também na Lei Complementar n.º
116/2003.
Vejamos:

O apelante admite em seu arrazoado que o
“adiantamento de crédito ao depositante”
ocorre quando o banco disponibiliza recursos aos seus clientes, sendo uma operação de crédito emergencial, ou seja: a exação de ISSQN encontra respaldo no item 15.08 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003), que consigna como devido ISSQN pelos serviços prestados relativos à abertura de crédito
para quaisquer fins, tendo em vista que confessada a existência de abertura de crédito emergencial.

A cobrança de
“tarifa interbancária”
comprova a prestação de serviço remunerado em rede compartilhada, com acesso a outra instituição financeira, com fornecimento de saldos, extratos e demais informações relativas à conta em geral, por qualquer meio ou processo, na forma descrita no item 15.07 da lista anexa a Lei n.º 17.192/2005 (item 15.7 da Lei Complementar n.º
116/2003).

A realização das
“operações ativas”
descritas pelo próprio apelante como a atividade de busca de identificação da capacidade econômica do requerente (cliente) da operação, com o objetivo de mitigar eventuais riscos de inadimplemento, indica de forma clara a prestação dos serviços constantes do item 15.08 da
Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003), correspondente a estudo, análise e avaliação de operações de crédito, necessários a abertura de crédito.

T
ambém são tributáveis de ISSQN os serviços relativos as operações de
“administração de fundos e de consórcios”,
pois tal atividade é definida de forma expressa no item 15.01 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.01 da Lei Complementar n.º
116/2003).

Os serviços relativos à abertura e a
“manutenção de conta corrente/poupança”
encontram-se no item 15.02 da lista anexa à Lei n.º 17.192/2005 (item 15.02 da Lei Complementar n.º
116/2003), que, inclusive, não faz distinção entre a manutenção de contas ativos ou inativas, pois ambas são tributáveis.

Em relação a realização de serviços para a
“recuperação de encargos e despesas”
e
“renda de operações de crédito”,
entendo que tais atividades comprovam a prestação de serviços relacionados a cobrança, recebimento ou pagamento em geral, estabelecidos no item 15.10 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.10 da Lei Complementar n.º
116/2003), como também realização de
serviços relativos a abertura de crédito, que são tributáveis por força do item 15.08 da lista anexa da
Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003).

Os serviços relativos à
“
emissão de cartão e fornecimento de crédito”
foram descritos pelo próprio apelante como a atividade realizada com a finalidade de permitir o crédito e débito de valores pelos clientes em conta conte corrente e que há cobrança de valores em razão dos custos com: entrega, numerário, talão, cartão, cópias, transmissão de informações por meio de telefone, etc. Portanto, não pode ser acolhida a tese do apelante de se tratar de atividade meio, pois a tributação encontra respaldo no item 15.14
da lista anexa da
Lei n.º 17.192/2005 (item 15.14 da Lei Complementar n.º
116/2003).

O
serviço de “
inclusão/exclusão em cadastro de emitente de cheques sem fundos - CCF”
encontra-se descrita no item 15.05 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.05 da Lei Complementar n.º
116/2003).

As rendas oriundas de desconto de título de créditos -
“renda de título descontados”,
que o apelante diz se tratar de rendas deduzidas em operações de descontos de títulos de créditos e que teriam natureza jurídica de empréstimo e cessão de crédito e estariam sujeitas ao IOF, por conseguinte, não incidiria o
ISSQN, mas deve ser observado que
a tributação não incide sobre à operação financeira realizada, mas sobre os encargos pelos serviços contratados relativos a cobrança, recebimento ou pagamentos em geral, de títulos quais quaisquer (item 15.10); como também serviços decorrentes da alteração ou liquidação da ordem de pagamento, ordem de créditos e similares, como também os serviços relativos a transferência de valores, pagamento e similares (item 15.16), e serviços relativos a cessão de contrato de crédito, como na emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres (item 15.08), o que deixa evidente ocorrência do fato gerador de ISSQN, face a caracterização da existência de enquadramento nas listas anexas da Lei n.º 17.192/2005 e da Lei Complementar n.º
116/2003.

O apelante alega ainda que não incidiria ISSQN por terem sido encontrados registros contábeis de
“recuperação de créditos baixados como prejuízo”,
pois defende que esses serviriam apenas para registros financeiros, pois seriam baixados contabilmente quando não há adimplemento do cliente e registrados como prejuízo, mas admite também que são posteriormente registrados como créditos, quando há posterior adimplência do cliente, ou seja: o próprio apelante admite em seu arrazoado que há uma relação jurídica originada em uma operação de crédito entre o apelante e o cliente, o que deixa evidente a existência de serviço relacionado a abertura de crédito.

Daí porque, é indiferente para ao direito tributário o fato da adimplência ou não do contrato, posto que o fato gerador de ISSQN decorre da prestação do serviço de a abertura de crédito, na forma estabelecida no item
15.08 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.08 da Lei Complementar n.º
116/2003).

Ademais, a existência de
“renda decorrente de serviços de custódia”
comprova a existência da prestação de serviço de custódia em geral indicada como fato gerador de ISSQN no item 15.12 da lista anexa da Lei n.º 17.192/2005 (item 15.12 da Lei Complementar n.º
116/2003).

Por final, em relação a arguição da apelante sobre a existência de bitributação por ter havido indicação de incidência de ISSQN em relação a constatação de tarifas cobradas em decorrência de serviço prestados pelo banco apelante ao Município de Uberaba, posto que o apelante alega que por ocasião do pagamento realizado ao Banco pelos serviços prestados já há retenção do ISS pelo Município de Uberaba e que somente receberia o valor líquido, entendo que tal fundamentação não é insuficiente para reformar a fundamentação e a conclusão da sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos do devedor neste particular.

Isto porque, não há esclarecimento nos fundamentos apresentados sobre os motivos fáticos de recolhimento dos valores pelo Município de Uberaba? como também sobre a incompetência do Município de Marabá para a cobrança? assim como sobre os motivos de valores de outro Município se encontram na escrituração contábil da Instituição Financeira apelante?

Assim, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar a competência ativa do Município de Uberaba para o recolhimento do ISSQN, para finalidade de fazer valer a tese de incorreção da autuação fiscal e/ou existência de exação incorreta, pois prevalece a presunção de legitimidade da autuação fiscal realizada, face a ausência de comprovação de vícios que levem a nulidade da CDA.

Ante o exposto conheço da apelação interposta, mas nego-lhe provimento, mantendo à sentença recorrida que deverão ser acrescidos dos fundamentos apresentados na presente decisão, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/05/2023